Tribunal: TJDFT
Processo: 0722500-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). CABIMENTO. POSSIBILIDADE DA MEDIDA EVIDENCIADA PELAS ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FRUSTRADAS AS TENTATIVAS TÍPICAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A questão consiste em examinar a possibilidade de requisição, por meio da expedição de ofício endereçado à SUSEP, de informações a respeito de bens pertencentes ao devedor.
2. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
3. Na hipótese, restou demonstrado que o Agravante empreendeu pesquisas a fim de localizar bens do agravado, no entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, impossibilitando, assim, a satisfação dos interesses do Credor especificamente quanto ao recebimento do crédito que possui.
4. Esta Turma adota a orientação de que esgotadas e frustradas as medidas típicas visando localizar bens passíveis de penhora, por se tratar de medida de interesse da justiça e no interesse do credor para fins de satisfação de seu crédito, deve ser deferido pedido de expedição de ofício para SUSEP objetivando solicitar informações acerca da existência de ativos financeiros de titularidade do executado, especialmente no que concerne à existência de plano de previdência privada, seguros, títulos de capitalização.
5. Com a chegada das informações, é possível a penhora de aplicação em previdência privada em nome do devedor, sem prejuízo dele poder demonstrar e alegar eventual impenhorabilidade da verba.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.